Tribunal: TJMT
Processo: 1034347-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034347-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), NEY GERALDO MAURICIO BARROSO - CPF: 428.099.321-15 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Portaria que determina a reabertura de processo administrativo disciplinar encerrado com reconhecimento de prescrição. Ato de autotutela administrativa. Limite jurídico. Decadência administrativa. Segurança jurídica. Suspensão do ato. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando à suspensão dos efeitos da Portaria nº 085/2025-CGD/DETRAN-MT, que determinou a reabertura do PAD nº 008/2019, o qual havia sido concluído com reconhecimento expresso da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é juridicamente possível a reabertura de PAD encerrado com reconhecimento formal de prescrição, sem a existência de fato novo ou vício insanável; (ii) se a Administração Pública pode desconstituir ato favorável ao servidor com base em reinterpretação jurídica posterior; e (iii) se incide, no caso, o prazo decadencial previsto no art. 54 da L. 9.784/1999.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, não pode reabrir PAD com base em mera divergência interpretativa, sem vício de legalidade ou fato novo, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

4. O relatório final da Comissão Processante concluiu pela prescrição da pretensão punitiva e recomendou o arquivamento, com base em fundamentação jurídica plausível e regular instrução.

5. A reabertura do PAD, fundada em parecer jurídico posterior que diverge da interpretação adotada pela Comissão, configura reanálise indevida dos mesmos fatos, com violação aos princípios da estabilidade dos atos administrativos e da unidade da persecução disciplinar.

6. Não se vislumbra vício insanável no relatório final, tampouco surgimento de fato novo, requisitos necessários para revisão de PAD, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A reinterpretação jurídica, desacompanhada de elementos novos, não autoriza desconstituir ato anterior favorável ao servidor sem observância do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, aplicável por simetria aos estados federados.

8. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a medida liminar deve ser deferida para suspender os efeitos da Portaria impugnada e resguardar a eficácia do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a reabertura de Processo Administrativo Disciplinar encerrado com reconhecimento formal de prescrição, salvo em caso de vício insanável ou fato novo devidamente comprovado. 2. A Administração Pública não pode, após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da L. 9.784/1999, anular ato administrativo que produziu efeitos favoráveis ao servidor com base apenas em nova interpretação jurídica dos mesmos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. II, LIV e LV; L. 9.784/1999, art. 54; LC/MT nº 04/1990, arts. 143, 157, 169, 195; LC/MT nº 207/2004, arts. 101 e 107.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 346 e 473; STJ, MS 15.271/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª S., j. 13.05.2020; STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª T., j. 08.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n. 1087920-15.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 085/2025-CGD/DETRAN-MT, a qual determinou a reabertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 008/2019.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que é servidor público estadual lotado no DETRAN-MT e respondeu ao PAD n. 008/2019, instaurado pela Portaria n. 117/2019-GP/DETRAN-MT para apuração de fatos ocorridos em 20.9.2016. Alega que o procedimento tramitou regularmente e se encerrou em 20.7.2023, ocasião em que a Comissão Processante reconheceu expressamente a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade.

Argumenta que em 26.5.2025, foi publicada a Portaria n. 085/2025-CGD/DETRAN-MT determinando a reabertura do PAD com base em parecer jurídico n. 695/SGACI-PGE/2024, que sustentou, sem fato novo, a inaplicabilidade da prescrição já reconhecida. Aduz que a decisão agravada desconsiderou: a) a segurança jurídica decorrente do encerramento do PAD com reconhecimento formal de prescrição; b) a vedação ao
bis in idem
e
reformatio in pejus
na chamada reabertura para agravar cenário já definido; c) que a revisão de ato administrativo exige fundamento de nulidade insanável e observância de decadência; e d) o prejuízo do impetrante com a continuidade do ato ilegal praticado.

Sustenta que a revisão de ato administrativo favorável tem regime jurídico próprio e não se confunde com uma reabertura inquisitorial do processo, devendo ser motivada e exercida dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável por simetria aos entes federados. Requereu a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão agravada, com a finalidade de suspender os efeitos da Portaria n. 085/2025-CGD/DETRAN-MT e o prosseguimento do PAD n. 008/2019 até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança (Id 319089389).

A liminar foi indeferida (Id 319381982).

Os agravados, embora intimados, não apresentaram manifestação (Id 333871879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a medida liminar, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria n. 085/2025-CGD/DETRAN-MT e, por consequência, de qualquer ato de prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar n. 008/2019 até o julgamento final do Mandado de Segurança (Id 340494893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a Portaria 085/2025/CGD/DETRAN/MT, que determinou a reabertura do PAD n. 008/2019 após a Comissão Processante ter concluído pela prescrição da pretensão punitiva, configura ato ilegal passível de suspensão liminar em mandado de segurança, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a adequada solução da questão, impõe-se examinar as seguintes teses suscitadas pelo agravante: a natureza jurídica da chamada reabertura do PAD e os limites do poder de autotutela administrativa; a incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999; a alegada violação aos princípios da unicidade da persecução disciplinar e da proibição de reforma prejudicial; a aplicabilidade dos prazos prescricionais da lei penal às infrações disciplinares; e a configuração do periculum in mora.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à natureza jurídica do ato administrativo consubstanciado na Portaria n. 085/2025/CGD/DETRAN/MT.

O agravante sustenta que ocorreu reabertura indevida de processo administrativo disciplinar encerrado.

A análise detida dos autos revela que o PAD n. 008/2019 foi instaurado pela Portaria nº 117/2019/GP/DETRAN/MT, publicada em 28 de março de 2019, para apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas nos autos de seis investigações preliminares que noticiavam supostas irregularidades praticadas pelo servidor/agravante.

O procedimento tramitou regularmente, com citação do acusado, interrogatório, apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas, indiciamento, alegações finais e, ao final, apresentação de relatório final pela Comissão Processante em 20 de julho de 2023.

O relatório final da Comissão Processante (Id 319089397) documento essencial para a compreensão da controvérsia, concluiu pela sugestão de aplicação da pena de suspensão de até 90 dias ao servidor, por descumprimento das normas legais e regulamentares em procedimentos de lacração veicular, vistoria veicular e emissão de licenciamento, além de falta de urbanidade com colega de trabalho, infringindo os incisos I, II, III e XI do artigo 143 da Lei Complementar nº 04/1990.

Todavia, a Comissão consignou expressamente que, considerando que o conhecimento dos fatos pela autoridade competente se deu em 02 de dezembro de 2016, a pena sugerida teria atingido sua prescrição em 02 de dezembro de 2019, razão pela qual sugeriu o arquivamento do processo com base no artigo 157 da Lei Complementar nº 04/1990 combinado com o artigo 107, inciso I, da Lei Complementar nº 207/2004.

Após a conclusão do relatório, o processo foi encaminhado à Controladoria Geral do Estado para emissão de parecer de legalidade (Id 319089398).

O Parecer de Corregedoria nº 0103/2023 acompanhou o relatório da comissão, sugerindo o arquivamento do processo diante da prescrição. Posteriormente, o processo foi remetido à Corregedoria Geral do DETRAN, que, por sua vez, solicitou análise da Unidade da Procuradoria Geral do DETRAN quanto à prescrição do referido procedimento administrativo.

A Procuradoria-Geral do Estado, então, emitiu o Parecer n. 695/SGACI/PGE/2024, em 30 de julho de 2024, concluindo que não incide a prescrição no caso concreto (Id 319089396).

O parecer fundamentou que, como as infrações supostamente praticadas pelo servidor guardam correspondência típica com ilícitos penais, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na legislação criminal, conforme disposto no § 2º do artigo 169 da Lei Complementar nº 04/1990 e no § 2º do artigo 107 da Lei Complementar nº 207/2004.

Além disso, o parecer apontou inconsistências no relatório final da Comissão Processante, destacando que a conclusão da comissão contrasta com a gravidade das infrações e as provas acostadas aos autos, devendo ser observado o disposto no artigo 195 da Lei Complementar n. 04/1990 e no artigo 101 da Lei Complementar nº 207/2004, que permitem à autoridade julgadora, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos.

Com base nesse parecer, foi editada a Portaria nº 085/2025/CGD/DETRAN/MT, em 26 de maio de 2025, determinando a reabertura do PAD nº 008/2019 e a recomposição da Comissão Processante para continuidade aos trabalhos conforme determinação constante no Comunicado Interno nº DETRAN-CIN-2025/01688 – Id 319089394.

Diante desse quadro fático-processual, impõe-se perquirir se o ato administrativo em questão configura legítimo exercício do poder de autotutela ou se extrapola os limites legais e constitucionais impostos à Administração Pública.

O poder de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, confere à Administração Pública a prerrogativa de rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de ilegalidade ou revogando-os por motivo de conveniência e oportunidade.

Contudo, esse poder não é absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

A Súmula 473 do STF estabelece:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Para Di Pietro
[1]
, a Administração Pública, por estar vinculada ao princípio da legalidade, deve exercer permanente fiscalização sobre os seus próprios atos, incumbindo-lhe o poder-dever de invalidar aqueles que se encontrem em desconformidade com a ordem jurídica.

Tal prerrogativa, frequentemente denominada de autotutela, se relaciona a um dos atributos do ato administrativo, consistente na sua executoriedade, uma vez que a própria Administração decide e promove a execução de suas decisões. Todavia, o exercício desse poder anulatório deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No que se refere aos contratos administrativos em que figure como parte, a Administração também detém competência para declarar a nulidade em razão de ilegalidade, com efeitos retroativos, de modo a obstar a produção dos efeitos jurídicos esperados, bem como a desconstituir aqueles que já tenham sido concretizados.

No caso concreto, o relatório final da Comissão Processante não padece de vício de legalidade que justifique sua anulação.

A Comissão, após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com base em interpretação razoável da legislação aplicável.

Ainda que se possa divergir dessa interpretação, como fez a Procuradoria-Geral do Estado, tal divergência não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a anulação do ato.

A distinção entre ilegalidade e mera divergência interpretativa é fundamental para a correta aplicação do poder de autotutela.

A ilegalidade pressupõe violação manifesta da lei, erro grosseiro ou vício insanável que comprometa a validade do ato.

Já a divergência interpretativa ocorre quando, diante de normas jurídicas abertas ou de conceitos jurídicos indeterminados, diferentes órgãos ou autoridades chegam a conclusões distintas, todas elas defensáveis à luz do ordenamento jurídico.

No caso dos autos, a Comissão Processante aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do artigo 107 da Lei Complementar n. 207/2004, que estabelece que a extinção da punibilidade ocorre pela prescrição em cinco anos quanto à infração punível com suspensão.

Essa interpretação encontra respaldo na literalidade da norma e na ausência de capitulação penal específica dos fatos apurados no PAD.

Por outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado defendeu a aplicação dos prazos prescricionais da lei penal, com fundamento no § 2º do mesmo artigo 107, que dispõe que “
os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”
.

Ambas as interpretações são juridicamente defensáveis, dependendo da análise concreta sobre se os fatos apurados configuram ou não infrações disciplinares capituladas também como crime.

A Comissão Processante, em seu relatório, não identificou tipificação penal específica das condutas, enquanto o parecer da Procuradoria-Geral do Estado apontou possível enquadramento em tipos penais como corrupção passiva, alteração de documento público verdadeiro, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Essa divergência interpretativa, contudo, não autoriza a simples anulação do relatório final e a reabertura do PAD para nova instrução.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para a solução de divergências interpretativas no âmbito do processo administrativo disciplinar, sem que seja necessário desconstituir atos processuais já praticados e consolidados.

O artigo 195 da Lei Complementar 04/1990, aplicável ao caso por força do artigo 1º da Lei Complementar 207/2004, estabelece que "o
julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos
", dispondo o parágrafo único que "
quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o funcionário de responsabilidade
". Dispositivo idêntico consta do artigo 101 da Lei Complementar nº 207/2004:

Art. 101. A autoridade julgadora, quando o relatório da Comissão Processante contrariar as provas dos autos, poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade.

Esses dispositivos conferem à autoridade julgadora, e não à Comissão Processante, a competência para decidir sobre a aplicação ou não de penalidade ao servidor, podendo divergir motivadamente das conclusões do relatório quando este contrariar as provas dos autos.

O mecanismo preserva a segurança jurídica e a estabilidade dos atos, permitindo que a autoridade competente, ao julgar o PAD, corrija eventuais equívocos da Comissão sem necessidade de anular o relatório e determinar nova instrução.

No caso concreto, a autoridade julgadora, ao receber o relatório final da Comissão Processante, poderia ter discordado motivadamente da conclusão sobre a prescrição, aplicando os prazos prescricionais da lei penal se entendesse que os fatos configuram infrações disciplinares capituladas também como crime.

Essa solução preservaria a segurança jurídica, evitaria a duplicação de atos processuais e respeitaria o princípio da economia processual.

Ao invés disso – aqui reside toda a celeuma – optou por determinar a reabertura do PAD e a recomposição da Comissão Processante para continuidade dos trabalhos, o que, na prática, implica desconstituir o relatório final já elaborado e submeter o servidor a nova persecução disciplinar pelos mesmos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a revisão de PAD encerrado só pode ocorrer em duas hipóteses:

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, sendo certo que tal interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento quarenta) dias, o prazo recomeça a correr por inteiro. Hipótese em que não se concretizou a prescrição punitiva da administração, porquanto a portaria que anulou parcialmente o processo administrativo disciplinar a partir da ultimação de instrução foi publicada antes do quinquênio legal. O Superior Tribunal de Justiça entende que, julgado um PAD instaurado contra servidor público federal, a revisão da conclusão só poderá acontecer em duas hipóteses: a) existência de vício insanável no PAD, que o torne nulo; e b) surgimento de fatos novos que justifiquem o abrandamento da penalidade ou a declaração da inocência do servidor (arts. 174 e 182, parágrafo único, da Lei n. 8 .112/1990). Hipótese em que a anulação parcial do PAD a partir da ultimação de instrução e, consequentemente, a revogação da decisão administrativa absolutória do impetrante, tiveram por finalidade corrigir possível falha na análise do bojo probatório, sendo certo o reconhecimento da ilegalidade do ato apontado como coator. (STJ - MS: 15271 DF 2010/0083192-8, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 13/05/2020)

No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Não há vício insanável no PAD que o torne nulo, mas apenas divergência interpretativa sobre a aplicação dos prazos prescricionais. Tampouco surgiram fatos novos, pois a reabertura fundamenta-se exclusivamente em reavaliação jurídica dos mesmos fatos já apurados.

O agravante sustenta que a pretensão de rever o relatório final da Comissão Processante esbarra no prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, que prevê:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

A decisão agravada e a decisão liminar deste agravo entenderam que o dispositivo não se aplica automaticamente ao caso, dependendo da análise da legislação local e das circunstâncias específicas do caso concreto. Contudo, essa questão merece análise mais aprofundada.

A Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, tem sido aplicada subsidiariamente aos Estados e Municípios quando ausente norma específica, conforme consolidado na Súmula 633 do Superior Tribunal de Justiça:

A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

No Estado de Mato Grosso, não há lei específica que discipline o prazo decadencial para a Administração anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários.

A Lei Complementar 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso) e a Lei Complementar 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso) tratam dos prazos prescricionais para a ação disciplinar, mas não estabelecem prazo decadencial para a revisão de atos administrativos favoráveis.

Assim, aplica-se subsidiariamente o artigo 54 da Lei 9.784/1999, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de autotutela, deve respeitar o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para anular atos favoráveis, salvo comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso. (N.U 1003771-15.2025.8.11.0000, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025)

O relatório final da Comissão Processante, ao concluir pela prescrição da pretensão punitiva, gerou efeito favorável ao servidor, qual seja, a legítima expectativa de arquivamento do processo ou, no máximo, de julgamento pela autoridade competente com base nessa conclusão.

O ato foi praticado em 20 de julho de 2023. A Portaria 085/2025/CGD/DETRAN/MT, que determinou a reabertura do PAD, foi publicada em 26 de maio de 2025, ou seja, menos de dois anos após a conclusão do relatório.

Conforme consignado pela PGJ – Id 340494893:

Considerando que o conhecimento dos fatos pela autoridade competente ocorreu em 02/12/2016 (conforme Relatório Final Id. 319089397 e CI Id. 319089398), e o ato que determinou o prosseguimento/reanálise (Portaria 085/2025) ocorreu somente em 26/05/2025, transcorreram quase nove anos da ciência dos fatos e quase dois anos do relatório que reconheceu o direito do servidor à extinção da punibilidade.

A reabertura ou "continuidade" forçada para reapreciar os mesmos fatos, sob uma nova ótica jurídica e com o claro intuito de afastar a prescrição já declarada, viola o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O parecer da Procuradoria-Geral do Estado que fundamentou a reabertura do PAD sustenta que, como as infrações supostamente praticadas pelo servidor guardam correspondência típica com ilícitos penais, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na legislação criminal, conforme disposto no § 2º do artigo 169 da Lei Complementar nº 04/1990 e no § 2º do artigo 107 da Lei Complementar nº 207/2004.

Esses dispositivos estabelecem que "os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime". A interpretação e aplicação dessa norma exigem análise cuidadosa, pois dela depende a definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Não basta que os fatos possam, em tese, ser enquadrados em tipo penal; é necessário que haja efetiva capitulação penal, seja por meio de instauração de inquérito policial, seja por ajuizamento de ação penal, seja por expressa indicação no próprio PAD dos tipos penais correspondentes.

Contudo, mesmo nessa perspectiva, é indispensável que haja, no PAD, indicação clara e precisa dos tipos penais correspondentes às condutas apuradas, com demonstração de que os fatos efetivamente se amoldam aos elementos objetivos e subjetivos desses tipos. Não se admite aplicação genérica dos prazos prescricionais penais sem que haja capitulação específica das condutas.

No caso concreto, a análise do relatório final da Comissão Processante revela que não houve capitulação penal específica das condutas apuradas.

A Comissão concluiu que o servidor descumpriu normas legais e regulamentares em procedimentos de lacração veicular, vistoria veicular e emissão de licenciamento, além de ter faltado com urbanidade com colega de trabalho, infringindo os incisos I, II, III e XI do artigo 143 da Lei Complementar n. 04/1990. Essas condutas foram enquadradas exclusivamente como infrações disciplinares, sem qualquer menção a tipos penais correspondentes.

O parecer da Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, apontou possível enquadramento das condutas em tipos penais como corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal), alteração de documento público verdadeiro (artigo 297 do Código Penal), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A do Código Penal). Contudo, essa capitulação foi feita apenas no parecer jurídico, não constando do relatório final da Comissão Processante nem tendo sido objeto de contraditório e ampla defesa no curso do PAD.

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio relatório final da Comissão Processante, ao analisar especificamente a possibilidade de enquadramento das condutas no crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A do Código Penal), concluiu expressamente que não se configura esse tipo penal.

O relatório consignou que "o entendimento da comissão vai ao encontro da jurisprudência atual, que é pacífica quanto a configuração do crime de inserção de dados falsos em sistema Art. 313-A do CP, o chamado peculato digital, entende que este tipo penal exige não somente a demonstração de que o servidor tinha a ciência da falsidade da informação, mas também de que a inserção tenha sido realizada com o propósito específico 'de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano'", concluindo que "seguindo esse entendimento a comissão enquadrou a conduta irregular do servidor acusado como descumprimento das normais legais e regulamentares".

Ademais, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça:

Impende registrar que a tese de aplicação dos prazos da lei penal (Art. 169, § 2º da LC 04/1990) exige que os fatos sejam efetivamente capitulados como crime, o que não ocorreu no caso concreto. O Relatório Complementar da nova Comissão (Id. 209835273 dos autos principais) concluiu expressamente que as condutas "não se amoldam a qualquer tipo penal, tratando-se de meras irregularidades administrativas", o que fulmina a tese da Procuradoria-Geral do Estado e reforça que a prescrição administrativa já se consumou há muito tempo.

No caso dos autos, não houve essa capitulação específica no PAD. A Comissão Processante enquadrou as condutas exclusivamente como infrações disciplinares, afastando expressamente a configuração de crimes.

Ademais, a aplicação dos prazos prescricionais da lei penal exigiria a indicação precisa de qual seria o prazo aplicável ao caso concreto, com base na pena máxima cominada ao crime correspondente (artigo 109 do Código Penal).

O parecer da Procuradoria-Geral do Estado limitou-se a afirmar genericamente que "é possível afirmar a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Disciplinar nº. 008/2019", sem indicar qual seria o prazo prescricional penal aplicável, qual seria o tipo penal correspondente às condutas apuradas e como se daria a contagem desse prazo.

Essa omissão é relevante porque, conforme destacado pelo agravante, mesmo que se admitisse a aplicação dos prazos prescricionais penais, seria necessário verificar se, no caso concreto, já não teria ocorrido a prescrição pela lei penal.

A decisão agravada entendeu que, embora exista risco de aplicação de sanção funcional, não há demonstração de prejuízo imediato ou irreparável, já que a decisão final depende da instrução administrativa e poderá ser revista judicialmente em momento oportuno. Essa conclusão, contudo, não merece subsistir.

O risco de dano grave ou irreparável, no caso concreto, manifesta-se de forma inequívoca. A submissão do servidor a novo procedimento disciplinar, quase dez anos após a ocorrência dos fatos e dois anos após a conclusão do relatório final que reconheceu a prescrição, causa-lhe prejuízo imediato e de difícil reparação.

Há constrangimento profissional e pessoal decorrente da reabertura do PAD. O servidor, que foi submetido a longo procedimento disciplinar (instaurado em março de 2019 e concluído em julho de 2023), com todas as vicissitudes que isso implica (interrogatório, defesa prévia, oitiva de testemunhas, indiciamento, alegações finais), vê-se novamente submetido a idêntica persecução pelos mesmos fatos. Esse constrangimento é agravado pelo fato de que o relatório final da Comissão Processante havia concluído pela prescrição, gerando legítima expectativa de encerramento definitivo do caso.

A suspensão do PAD não causa prejuízo irreparável à Administração. Se, ao final do julgamento do mandado de segurança, a pretensão do servidor for julgada improcedente, o PAD poderá prosseguir normalmente, sem qualquer prejuízo à apuração dos fatos.

A medida liminar, portanto, apenas preserva o
status quo ante
, evitando que o servidor sofra danos irreparáveis enquanto se discute a legalidade da reabertura do procedimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar no mandado de segurança n. 1087920-15.2025.8.11.0041, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria n. 085/2025/CGD/DETRAN/MT e, por consequência, de qualquer ato de prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar n. 008/2019, até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 599/600.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026